Tribunal: CARF
Processo: 10665.720391/2017-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELCIO LAFETA REIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2023-01-17

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10665.720391/2017-79
Recurso
Voluntário
Resolução no
3201-003.408 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
26 de outubro de 2022
Assunto
CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Recorrente
COOPERATIVA AGROPECUARIA DO SUDOESTE MINEIRO
LIMITADA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
do Recurso Voluntário em diligência, para que, superada a aplicação ou não da Lei no
13.137/2015 ao caso concreto, seja apurado, com base nos documentos fiscais e contábeis do
Recorrente, o seguinte: (i) o valor do leite in natura adquirido de pessoa física ou recebido de
cooperado pessoa física, (ii) o valor das aquisições das pessoas jurídicas elencadas no § 1o do art.
8o da Lei no 10.925/2004, caso existam, (iii) o valor do leite in natura utilizado na produção de
mercadorias pelo Recorrente, conforme consta no art. 8o da Lei no 10.925/2004, (iv) o saldo do
crédito presumido apurado no período e (v) a habilitação no programa Mais Leite Saudável. Ao
final da diligência, a Fiscalização deverá produzir relatório circunstanciado demonstrando os
valores apurados e aos quais a recorrente teria direito a ressarcimento, considerando a aplicação
da Lei no 13.137/2015. A empresa deverá ser intimada dos resultados da diligência para prestar
esclarecimentos, se necessário. Após a conclusão, o processo deverá ser devolvido ao CARF
para prosseguimento. Vencida a conselheira Mara Cristina Sifuentes, que considerou, na reunião
de novembro de 2021, que o processo já se encontrava apto para julgamento. Inobstante o
conselheiro Pedro Rinaldi de Oliveira Lima ter votado o mérito do recurso na reunião de
novembro de 2021, nessa sessão, ele aderiu à diligência proposta pela turma em sua nova
composição. Nos termos do art. 58, § 5o, do Anexo II, do Regimento Interno do CARF
(RICARF), o conselheiro Ricardo Rocha de Holanda Coutinho não votou, por se tratar de
recurso já julgado pela conselheira Mara Cristina Sifuentes na reunião do mês de novembro de
2021. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o
decidido na Resolução no 3201-003.405, de 26 de outubro de 2022, prolatada no julgamento do
processo 10665.720386/2017-66, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

Hélcio Lafetá Reis – Presidente Redator
(documento assinado digitalmente)

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Lara Moura Franco
Eduardo (suplente convocada), Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Ricardo Sierra
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10665.720391/2017-79
Fl. 150
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3201-003.408 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.720391/2017-79

Fernandes, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Mara Cristina Sifuentes, Marcio Robson Costa,
Marcelo Costa Marques d’Oliveira (suplente convocado), Hélcio Lafeta Reis (Presidente).

Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado na resolução paradigma.
Em 23/01/2017 a cooperativa agropecuária, apresentou, em formulário de papel, o
Pedido de Ressarcimento de R$ 448.602,69, valor que estaria relacionado ao crédito presumido
apurado no 3o trimestre de 2012 na forma do art. 8o da Lei no 10.925, de 2004, referente à custos,
despesas e encargos vinculados à produção e à comercialização de leite e seus derivados, mais
especificamente sobre as aquisições de leite in natura.
Em despacho decisório a Seção de Orientação e Análise Tributária da Delegacia
da Receita Federal do Brasil em Divinópolis-MG indeferiu o pedido com base no seguinte
fundamento:
“1. O crédito presumido da contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, calculado sobre o
valor de determinados bens adquiridos de pessoa física ou recebidos de cooperado,
utilizados como insumo na prestação de serviços ou na produção ou fabricação de
produtos destinados à venda, está previsto no artigo 8o da Lei 10.925/2004. Esse
dispositivo faculta às pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam
determinadas mercadorias, destinadas à alimentação humana ou animal, a utilização
desse crédito para dedução da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, devidas em
cada período de apuração.
2. A possibilidade do ressarcimento de créditos presumidos acumulados, originados de
aquisições de leite in natura utilizado como insumo na produção, foi instituída pela Lei
13.137/2015, que incluiu o artigo 9o-A na Lei 10.925/2004, e regulamentada pelo artigo
33 do Decreto 8.533/2015, descrito a seguir:
....
Nesse passo, entendendo que a possibilidade de ressarcimento dos créditos presumidos
acumulados da Cofins e do PIS da Cofins não se aplica às sociedades cooperativas
quando tais créditos forem originados de leite in natura recebido de cooperado e
referentes a períodos de apuração anteriores à publicação da Lei no 13.137, de 2015,
concluiu a unidade local pelo indeferimento do pedido.”
Cientificada do despacho decisório, a contribuinte apresentou manifestação de
inconformidade, que foi julgada pela DRJ Ribeirão Preto, acórdão no 14-104.422, improcedente.
A empresa apresentou recurso voluntário onde alega em síntese:
- direito ao crédito presumido – atividades agroindustriais – leite in natura;
- presunção da fiscalização de que o leite fora recebido exclusivamente de
cooperados;
- solicitação de diligência
É o relatório.

Fl. 151
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3201-003.408 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.720391/2017-79

Voto.

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto condutor consignado na
resolução paradigma como razões de decidir. Deixa-se de transcrever o voto vencido, que pode
ser consultado no paradigma e deverá ser considerado, para todos os fins regimentais, inclusive
de pré-questionamento, como parte integrante desta decisão, transcrevendo-se o entendimento
majoritário da turma, expresso no voto vencedor do redator designado:

O presente recurso é tempestivo e preenche as demais condições de
admissibilidade por isso dele tomo conhecimento.
Do direito ao crédito presumido.
A Recorrente expõe que é sociedade cooperativa que produz os bens
relacionados no caput do art. 8o da Lei no 10.925/2004, o que lhe garante
o direito ao crédito presumido, visto que, adquire leite in natura, milho e
sorgo de produtores rurais e de outras cooperativas, cooperados e não
cooperados, os quais são utilizados nos processos produtivos da
Recorrente resultando em produtos do capítulo 4 e 23 da TIPI.
“Art. 8o As pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam mercadorias
de origem animal ou vegetal, classificadas nos capítulos 2, 3, exceto os produtos
vivos desse capítulo, e 4, 8 a 12, 15, 16 e 23, e nos códigos 03.02, 03.03, 03.04,
03.05, 0504.00, 0701.90.00, 0702.00.00, 0706.10.00, 07.08, 0709.90, 07.10,
07.12 a 07.14, exceto os códigos 0713.33.19, 0713.33.29 e 0713.33.99,
1701.11.00, 1701.99.00, 1702.90.00, 18.01, 18.03, 1804.00.00, 1805.00.00,
20.09, 2101.11.10 e 2209.00.00, todos da NCM, destinadas à alimentação
humana ou animal, poderão deduzir da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins, devidas em cada período de apuração, crédito presumido, calculado
sobre o valor dos bens referidos no inciso II do caput do art. 3o das Leis nos
10.637/2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003, adquiridos de pessoa física
ou recebidos de cooperado pessoa física.
§ 1o O disposto no caput deste artigo aplica-se também às aquisições efetuadas
de:
I - cerealista que exerça cumulativamente as atividades de limpar, padronizar,
armazenar e comercializar os produtos in natura de origem vegetal classificados
nos códigos 09.01, 10.01 a 10.08, exceto os dos códigos 1006.20 e 1006.30, e
18.01, todos da Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM);
II - pessoa jurídica que exerça cumulativamente as atividades de transporte,
resfriamento e venda a granel de leite in natura; e
III - pessoa jurídica que exerça atividade agropecuária e cooperativa de produção
agropecuária.
§ 2o O direito ao crédito presumido de que tratam o caput e o § 1o deste artigo só
se aplica aos bens adquiridos ou recebidos, no mesmo período de apuração, de
pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no País, observado o disposto
no § 4o do art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de
29 de dezembro de 2003.
Fl. 152
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3201-003.408 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.720391/2017-79

[...]§ 4o É vedado às pessoas jurídicas de que tratam os incisos I a III do § 1o
deste artigo o aproveitamento:
I - do crédito presumido de que trata o caput deste artigo;
II - de crédito em relação às receitas de vendas efetuadas com suspensão às
pessoas jurídicas de que trata o caput deste artigo.
§ 5o Relativamente ao crédito presumido de que tratam o caput e o § 1o deste
artigo, o valor das aquisições não poderá ser superior ao que vier a ser fixado,
por espécie de bem, pela Secretaria da Receita Federal.”
Com a publicação da Lei no 13.137/2015 e do Decreto no 8.533/2015 que
autorizaram o ressarcimento do crédito presumido apurado sobre o leite
in natura, a Recorrente formalizou os pedidos de ressarcimento do saldo
de crédito presumido acumulado em função das vendas sujeitas a
suspensão, não incidência e alíquota zero.
O agente fiscalizador alega que o art. 8o da Lei no 10.925/2004 fica
limitado as operações de mercado interno, em cada período de apuração,
ao valor da contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins devida em relação
à receita bruta decorrente da venda de bens e de produtos deles
derivados.
E apenas com a publicação da Lei no 13.137/2015, o artigo 9o da Lei no
11.051/2004 foi alterado e tal limitação para utilização de crédito
presumido foi excetuada em relação ao crédito originado da aquisição de
leite in natura de cooperado.
Baseado nesse entendimento o agente fiscalizador alega que não há que
se falar em créditos presumidos acumulados, apurados por sociedades
cooperativas, referentes a períodos de apuração anteriores à publicação
da Lei no 13.137, de 19 de junho de 2015.
A recorrente entende que não há que se falar em limitação do crédito
presumido para o período em exame. A nova disposição legal (art. 5o, Lei
no 13.137/15) deu verdadeira interpretação ao art. 9o da Lei no 11.051/04,
determinando o direito à manutenção do crédito presumido do PIS e
COFINS, e consoante o inciso I do art. 106 do Código Tributário
Nacional, a lei alcança os atos e fatos pretéritos.
O art. 4o da Lei no 13.137/15 introduzindo o art. 9-A à Lei no 10.925/04,
determinou expressamente que todas as pessoas jurídicas, sem quaisquer
distinções, têm direito de utilizar o crédito presumido de PIS e COFINS
apurados nas operações de leite in natura.
“Art. 9o-A. A pessoa jurídica poderá utilizar o saldo de créditos presumidos de
que trata o art. 8o apurado em relação a custos, despesas e encargos vinculados à
produção e à comercialização de leite, acumulado até o dia anterior à publicação
do ato de que trata o § 8o deste artigo ou acumulado ao final de cada trimestre do
ano-calendário a partir da referida data, para:
I - compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a
tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, observada a
legislação aplicável à matéria; ou
II - ressarcimento em dinheiro, observada a legislação aplicável à matéria.
Fl. 153
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3201-003.408 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.720391/2017-79

§ 1o. O pedido de compensação ou de ressarcimento do saldo de créditos de que
trata o caput acumulado até o dia anterior à publicação do ato de que trata o § 8o
somente poderá ser efetuado:
I - relativamente aos créditos apurados no ano-calendário de 2010, a partir da
data de publicação do ato de que trata o § 8o;
II - relativamente aos créditos apurados no ano-calendário de 2011, a partir de 1o
de janeiro de 2016;
III - relativamente aos créditos apurados no ano-calendário de 2012, a partir de
1o de janeiro de 2017;
IV - relativamente aos créditos apurados no ano-calendário de 2013, a partir de
1o de janeiro de 2018;
V - relativamente aos créditos apurados no período compreendido entre 1o de
janeiro de 2014 e o dia anterior à publicação do ato de que trata o § 8o, a partir de
1o de janeiro de 2019.
§ 2o O disposto no caput em relação ao saldo de créditos presumidos apurados na
forma do inciso IV do § 3o do art. 8o e acumulado ao final de cada trimestre do
ano-calendário a partir da data de publicação do ato de que trata o § 8o deste
artigo somente se aplica à pessoa jurídica regularmente habilitada, provisória ou
definitivamente, perante o Poder Executivo.
§ 3o A habilitação definitiva de que trata o § 2o fica condicionada:
I - à regularidade fiscal da pessoa jurídica em relação aos tributos administrados
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil do Ministério da Fazenda;
II - à realização pela pessoa jurídica interessada, no ano-calendário, de
investimento no projeto de que trata o inciso III correspondente, no mínimo, a
5% (cinco por cento) do somatório dos valores dos créditos presumidos de que
trata o § 3o do art. 8o efetivamente compensados com outros tributos ou
ressarcidos em dinheiro no mesmo ano-calendário;
III - à aprovação de projeto pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento para a realização de investimentos destinados a auxiliar
produtores rurais de leite no desenvolvimento da qualidade e da produtividade de
sua atividade;
IV - à regular execução do projeto de investimento de que trata o inciso III nos
termos aprovados pelo Poder Executivo;
V - ao cumprimento das obrigações acessórias estabelecidas pelo Poder
Executivo para viabilizar a fiscalização da regularidade da execução do projeto
de investimento de que trata o inciso III.
§ 4o O investimento de que trata o inciso II do § 3o :
I - poderá ser realizado, total ou parcialmente, individual ou coletivamente, por
meio de aporte de recursos em instituições que se dediquem a auxiliar os
produtores de leite em sua atividade, sem prejuízo da responsabilidade da pessoa
jurídica interessada pela efetiva execução do projeto de investimento de que trata
o inciso III do § 3o ;
II - não poderá abranger valores despendidos pela pessoa jurídica para cumprir
requisito à fruição de qualquer outro benefício ou incentivo fiscal.
§ 5o A pessoa jurídica que, em determinado ano-calendário, não alcançar o valor
de investimento necessário nos termos do inciso II do § 3o poderá, em
complementação, investir no projeto aprovado o valor residual até o dia 30 de
junho do ano-calendário subsequente.
§ 6o Os valores investidos na forma do § 5o não serão computados no valor do
investimento de que trata o inciso II do § 3o apurado no ano-calendário em que
foram investidos.
Fl. 154
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 3201-003.408 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.720391/2017-79

§ 7o A pessoa jurídica que descumprir as condições estabelecidas no § 3o :
I - terá sua habilitação cancelada;
II - perderá o direito de utilizar o saldo de créditos presumidos de que trata o § 2o
nas formas estabelecidas nos incisos I e II docaput, inclusive em relação aos
pedidos de compensação ou ressarcimento apresentados anteriormente ao
cancelamento da habilitação, mas ainda não apreciados ao tempo desta;
III - não poderá habilitar-se novamente no prazo de dois anos, contados da
publicação do cancelamento da habilitação;
IV - deverá apurar o crédito presumido de que trata o art. 8o na forma do inciso V
do § 3o daquele artigo.
§ 8o Ato do Poder Executivo regulamentará o disposto neste artigo,
estabelecendo, entre outros:
I - os critérios para aprovação dos projetos de que trata o inciso III do § 3o
apresentados pelos interessados;
II - a forma de habilitação provisória e definitiva das pessoas jurídicas
interessadas;
III - a forma de fiscalização da atuação das pessoas jurídicas habilitadas.
§ 9o A habilitação provisória será concedida mediante a apresentação do projeto
de que trata o inciso III do § 3o e está condicionada à regularidade fiscal de que
trata o inciso I do § 3o.
§ 10. No caso de deferimento do requerimento de habilitação definitiva, cessará a
vigência da habilitação provisória, e serão convalidados seus efeitos.
§ 11. No caso de indeferimento do requerimento de habilitação definitiva ou de
desistência do requerimento por parte da pessoa jurídica interessada, antes da
decisão de deferimento ou indeferimento do requerimento, a habilitação
provisória perderá seus efeitos retroativamente à data de apresentação do projeto
de que trata o inciso III do § 3o, e a pessoa jurídica deverá:
I - caso tenha utilizado os créditos presumidos apurados na forma do inciso IV
do § 3o do art. 8o para desconto da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins
devidas, para compensação com outros tributos ou para ressarcimento em
dinheiro, recolher, no prazo de trinta dias do indeferimento ou da desistência, o
valor utilizado indevidamente, acrescido de juros de mora;
II - caso não tenha utilizado os créditos presumidos apurados na forma do inciso
IV do § 3o do art. 8o nas formas citadas no inciso I deste parágrafo, estornar o
montante de créditos presumidos apurados indevidamente do saldo acumulado.”
A questão posta em litígio relaciona-se à restrição à acumulação de
créditos presumidos apurados sobre o leite in natura utilizados como
insumo pelas sociedades cooperativas nos termos do art. 8o da Lei no
10.925, de 2004.
Estamos diante de pedido de ressarcimento de crédito presumido nas
aquisições de leite in natura para o 1.o trimestre de 2012, efetuado em
10/01/2017.
O art. 8o da Lei no 10.925/2004 previa a possibilidade de pessoa jurídica
ou cooperativa, que produzam mercadorias de origem vegetal ou animal,
para determinados códigos da NCM, destinados à alimentação humana
ou animal, deduzirem crédito presumido das contribuições devidas em
cada período de apuração, calculadas sobre os insumos adquiridos de
pessoa física ou recebidos de cooperado pessoa física.
Fl. 155
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 3201-003.408 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.720391/2017-79

Aqui o importante no caso concreto é o fato de haver possibilidade
apenas para a dedução do crédito presumido em relação as contribuições
devidas, e ser em cada período de apuração. Não havia a possibilidade de
acumulação de crédito presumido de um período para ser utilizado no
período seguinte.
Com a publicação da Lei no 13.137/15, que introduziu o art. 9-A à Lei no
10.925/04, passou a existir a possibilidade de utilização do saldo do
crédito presumido, acumulado até o dia anterior à publicação de ato do
poder executivo, regulamentando o dispositivo, ou acumulado ao final de
cada trimestre do ano-calendário, a partir da citada publicação.
O art. 4o previu a possibilidade de compensação com débitos próprios de
tributos federais ou ressarcimento em dinheiro. E disciplinou o marco
temporal para apresentação dos pedidos pelos contribuintes, com prazos
diferentes conforme o ano-calendário de apuração dos créditos.
Outro quesito imposto pela Lei foi a necessidade de habilitação prévia,
perante o Poder executivo, sendo verificados a regularidade fiscal da
empresa e a realização de investimento em projeto aprovado pelo
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, para a realização de
investimentos destinados a auxiliar produtores rurais de leite no
desenvolvimento da qualidade e da produtividade de sua atividade.
A regulamentação ocorreu com a publicação do Decreto no 8.533, de 30
de setembro de 2015, criando o programa Mais Leite Saudável.
Para ser beneficiária do programa a pessoa jurídica deve ter projeto
aprovado para a realização dos investimentos destinados a auxiliar
produtores rurais de leite no desenvolvimento da qualidade e da
produtividade de sua atividade.
O desconto do crédito presumido das contribuições PIS e Cofins em
relação a aquisição de leite in natura utilizado como insumo serão
apurados mediante a aplicação de percentuais das alíquotas das
contribuições. E poderão ser utilizados para desconto em cada período de
apuração. Também existe previsão de aproveitamento do saldo nos meses
subsequentes.
“Art.1o Fica instituído o Programa Mais Leite Saudável, que objetiva incentivar a
realização de investimentos destinados a auxiliar produtores rurais de leite no
desenvolvimento da qualidade e da produtividade de sua atividade, conforme
estabelecido neste Decreto.
Art.2o O Programa Mais Leite Saudável permite à pessoa jurídica beneficiária a
apuração de créditos presumidos da Contribuição para os Programas de
Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público -PIS/Pasep
e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins na forma
prevista no incisoIdo parágrafo único do art.4oe sua utilização na forma prevista
no art.6o.
Art.3o É beneficiária do Programa Mais Leite Saudável a pessoa jurídica que
tenha projeto aprovado para realização dos investimentos a que se refere o art.1oe
que seja habilitada na forma prevista no Capítulo V.
Art.4o A pessoa jurídica, inclusive cooperativa, poderá descontar créditos
presumidos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins em relação à aquisição
Fl. 156
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 3201-003.408 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.720391/2017-79

de leite in natura utilizado como insumo, conforme disposto no inciso II do
caput doart. 3o da Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e noinciso II do
caput do art. 3o da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, na produção de
produtos destinados à alimentação humana ou animal classificados nos códigos
da Nomenclatura Comum do Mercosul - NCM mencionados no caput do art. 8o
da Lei no 10.925, de 23 de julho de 2004.
Parágrafo único. Os créditos presumidos de que trata o caput serão apurados
mediante aplicação dos seguintes percentuais das alíquotas da Contribuição para
o PIS/Pasep e da Cofins, respectivamente:
I- cinquenta por cento da alíquota prevista nocaput do art. 2o da Lei no 10.637, de
2002, e da alíquota prevista nocaput do art. 2o da Lei no 10.833, de 2003, para o
leite in natura adquirido por pessoa jurídica, inclusive cooperativa,
regularmente habilitada, provisória ou definitivamente, no Programa Mais Leite
Saudável;
II- vinte por cento da alíquota prevista nocaput do art. 2o da Lei no 10.637, de
2002, e da alíquota prevista nocaput do art. 2o da Lei no 10.833, de 2003, para o
leite in natura adquirido por pessoa jurídica, inclusive cooperativa, não
habilitada no Programa Mais Leite Saudável.
Art.5o Os créditos presumidos apurados na forma prevista no art.4opoderão ser
utilizados para desconto da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins devidas
em cada período de apuração.
Parágrafo único. O crédito presumido não aproveitado em determinado mês
poderá ser aproveitado nos meses subsequentes.
Art.6o Os créditos presumidos apurados na forma prevista no incisoIdo parágrafo
único do art.4opoderão ser utilizados para:
I- compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a tributos
administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, observada a
legislação aplicável à matéria; ou
II- ressarcimento em dinheiro, observada a legislação aplicável à matéria.”
Como se percebe das elucidações efetuadas, até a publicação a Lei no
13.137/2015 somente era possível o desconto do crédito presumido no
mês de apuração das contribuições. A partir de 2015 foi instituída uma
nova forma de apropriação do crédito presumido, permitindo o acumulo
dos saldos não utilizados.
Nesse caso estamos diante de nova disposição legislativa que criou um
crédito presumido, recuperando créditos acumulados no passado, que
antes não podia ser utilizado.
Porém a instituição dessa possibilidade de creditamento se dá sob certas
condições, sendo a principal a necessidade de haver um projeto aprovado
para realização dos investimentos destinados a auxiliar produtores rurais
de leite no desenvolvimento da qualidade e da produtividade de sua
atividade.
A Medida Provisória no 668, de 30 de janeiro de 2015, que resultou na
Lei no 13.137/2015, foi encaminhada ao Congresso Nacional para que se
corrigisse as alíquotas do PIS e Cofins importação, após a decisão do
STF que julgou inconstitucional parcela da base de cálculo das
contribuições, conforme consta na exposição de motivos:
Fl. 157
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 3201-003.408 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.720391/2017-79

Foram incluídas 107 emendas no Senado Federal, na medida provisória
original. E no Parecer da Comissão Mista do Senado no 9/2015 não
detalha a justificativa para a inclusão do dispositivo que alterou a Lei
no10.925/2004.
Tanto a fiscalização, no despacho decisório, quanto o acórdão DRJ
consideraram que não seria possível a acumulação do crédito presumido
já que a Lei no 10.925/2004 não previa essa hipótese, e a possibilidade de
uso do saldo de créditos somente foi possível com a publicação da Lei
no13.137/2015, posteriormente ao crédito vindicado. À época da
aquisição do direito creditório somente existia a possibilidade de
desconto das contribuições no mês de apuração.
“O que se coloca em disputa no caso em análise são entendimentos diferentes
quanto ao efeitos no tempo do §2o acima transcrito. Defende a cooperativa que se
trata de dispositivo de interpretação e que seu efeito retroage no tempo retirando
desde sempre a limitação ao aproveitamento do crédito presumido previsto no
art. 8o da Lei no 10.925, de 2004, apurado pelas sociedades cooperativas sobre o
leite recebido de cooperados. Na outra direção, aponta a autoridade fiscal,
entendendo que a limitação em foco estava vigente à época de formação do
crédito presumido cujo ressarcimento foi solicitado, tendo sido levantada
somente após a publicação da Lei no 13.137, de 2015, com a inserção do §2o ao
art. 9o da Lei no 11.051, de 2004.
A razão está com a autoridade tributária.
O art. 106, do CTN a que se refere a contribuinte para reivindicar os efeitos
retroativos para o §2o, art. 9o da Lei no 11.051, de 2004, menciona em seu inciso
I que a lei retroage quando seja expressamente interpretativa, qualificação que
não se enquadra ao §2o do art. 9o da Lei no 11.051, de 2004, introduzido pelo art.
5o da Lei no 13.137, de 2015. A própria Lei no 13.137, de 2015, veicula, no art.
26, a entrada em vigor dos diversos dispositivos:
...
O art 5o da Lei no 13.137, de 2015, responsável pela introdução do §2o ao art. 9o
da Lei no 11.051, de 2004, como se vê na disposição do inciso VI, acima, teve
sua eficácia a partir no primeiro dia do quarto mês subsequente ao da publicação
da lei. Ou seja, a limitação à acumulação dos créditos presumidos calculados
pela sociedades cooperativas sobre o leite in natura recebido de cooperados só
foi retirada a partir de outubro de 2015.”
Fl. 158
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 3201-003.408 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.720391/2017-79

Discordo desse entendimento. Conforme já esclarecido, a Lei no 13.137,
de 2015, trouxe novo marco temporal e nova forma de aproveitamento do
crédito presumido.
Entretanto, para que seja concedido o ressarcimento à recorrente é antes
necessário verificar se o crédito é liquido e certo e se foram cumpridos os
requisitos da Lei no 13.137/2015.
Cabe acentuar, ainda que o ônus da prova, a atribuição do encargo de
provar o direito àquele que o alega está positivado no art. 373 do Código
de Processo Civil, e portanto, no caso, é da contribuinte no que tange à
existência e regularidade do crédito que pretendeu reaver da
Administração. Ao pleitear à Autoridade Tributária o crédito passível de
ressarcimento que entende dispor, a contribuinte assume a incumbência
de demonstrar sua liquidez e certeza quando do exame administrativo.
“Lei no 13.105, de 2015 :
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor.”
No caso, a recorrente deveria provar a que adquiriu leite in natura, de
pessoa física, ou recebeu de cooperado pessoa física e que produziu
mercadoria com o uso do insumo. Os insumos devem ter sido adquiridos
no mesmo período de apuração.
A aquisição também poderia ter sido efetuada de cerealista, pessoa
jurídica que transporte, resfrie e venda a granel o leite in natura, ou
pessoa jurídica que exerça atividade agropecuária e cooperativa e
produção agropecuária.
E pelo §4o do art. 8o a pessoa jurídica (que transporte, resfrie e venda a
granel o leite in natura, ou pessoa jurídica que exerça atividade
agropecuária e cooperativa e produção agropecuária), que vende o leite in
natura não poderá aproveitar o crédito presumido discutido, e muito
menos crédito de vendas efetuadas com suspensão.
A recorrente afirma que adquiriu o leite in natura e as notas fiscais foram
transmitidas à RFB na declaração EFD-Contribuições.
Como a fiscalização negou o crédito com base na não possibilidade de
aplicação da Lei no 13.137/2015 a crédito presumido do 1o trimestre de
2012, não foi analisado a certeza e liquidez do crédito. Só por esse ponto
já seria necessária a conversão do julgamento em diligência, para que
superada a possibilidade de aplicação da Lei no 13.137/2015 fosse
analisada a certeza e liquidez do crédito, com base nas notas fiscais
constantes do EFD-Contribuições e documentos contábeis da recorrente.
Também seria necessária a comprovação, por parte da recorrente, de que
o leite in natura foi utilizado na produção das mercadorias, ou seja,
deveria ser deduzido todo o leite in natura que foi vendido sem passar por
procedimentos de industrialização.
Fl. 159
DF CARF MF
Original

Fl. 11 da Resolução n.o 3201-003.408 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.720391/2017-79

Porém, somente com essa comprovação, não seria possível concluir que
haveria direito ao ressarcimento.
Como expresso na Lei no 13.17/2015, regulamentada pelo Decreto no no
8.533, de 30 de setembro de 2015, é necessário que a empresa comprove
a habilitação no programa Mais Leite Saudável.
A empresa não apresentou juntamente com o pedido de restituição, ou
em momento posterior, qualquer documento ou informação que
comprove estar habilitada no programa Mais Leite Saudável.
Outro requisito que deve ser verificado é em relação aos prazo
estipulados para apresentação dos pedidos.
“§ 1o O pedido de compensação ou de ressarcimento do saldo de créditos de que
trata ocaputacumulado até o dia anterior à publicação do ato de que trata o § 8o
somente poderá ser efetuado:
I - relativamente aos créditos apurados no ano-calendário de 2010, a partir da
data de publicação do ato de que trata o § 8o ;
II - relativamente aos créditos apurados no ano-calendário de 2011, a partir de 1o
de janeiro de 2016;
III - relativamente aos créditos apurados no ano-calendário de 2012, a partir de
1o de janeiro de 2017;
IV - relativamente aos créditos apurados no ano-calendário de 2013, a partir de
1o de janeiro de 2018;
V - relativamente aos créditos apurados no período compreendido entre 1o de
janeiro de 2014 e o dia anterior à publicação do ato de que trata o § 8o, a partir de
1o de janeiro de 2019.”
Como se tratam de créditos apurados no ano-calendário de 2012, o
pedido somente poderia ser apresentado a partir de 01/01/2017. A
empresa apresentou o pedido em 10/01/2017, portanto no prazo
estipulado.
Concluo, a partir de todo o exposto, a necessidade da conversão do
julgamento em diligência, para que, superada a aplicação ou não da Lei
no 13.137/2015 ao caso concreto, seja apurado, com base nos documentos
fiscais e contábeis do Recorrente, o seguinte:
(i) o valor do leite in natura adquirido de pessoa física ou recebido de cooperado
pessoa física,
(ii) o valor das aquisições das pessoa jurídicas elencadas no § 1o do art. 8o da Lei
no 10.925/2004, caso existam,
(iii) o valor do leite in natura utilizado na produção de mercadorias pelo
Recorrente, conforme consta no art. 8o da Lei no 10.925/2004,
(iv) o saldo do crédito presumido apurado no período e
(v) a habilitação no programa Mais Leite Saudável. Ao final da diligência, a
Fiscalização deverá produzir relatório circunstanciado demonstrando os valores
apurados e aos quais a recorrente teria direito a ressarcimento, considerando a
aplicação da Lei no 13.137/2015.
A empresa deverá ser intimada dos resultados da diligência para prestar
esclarecimentos, se necessário.
Fl. 160
DF CARF MF
Original

Fl. 12 da Resolução n.o 3201-003.408 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.720391/2017-79

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência, para que, superada a aplicação ou não da Lei
no 13.137/2015 ao caso concreto, seja apurado, com base nos documentos fiscais e contábeis do
Recorrente, o seguinte: (i) o valor do leite in natura adquirido de pessoa física ou recebido de
cooperado pessoa física, (ii) o valor das aquisições das pessoas jurídicas elencadas no § 1o do art.
8o da Lei no 10.925/2004, caso existam, (iii) o valor do leite in natura utilizado na produção de
mercadorias pelo Recorrente, conforme consta no art. 8o da Lei no 10.925/2004, (iv) o saldo do
crédito presumido apurado no período e (v) a habilitação no programa Mais Leite Saudável. Ao
final da diligência, a Fiscalização deverá produzir relatório circunstanciado demonstrando os
valores apurados e aos quais a recorrente teria direito a ressarcimento, considerando a aplicação
da Lei no 13.137/2015. A empresa deverá ser intimada dos resultados da diligência para prestar
esclarecimentos, se necessário. Após a conclusão, o processo deverá ser devolvido ao CARF
para prosseguimento.

Hélcio Lafetá Reis – Presidente Redator
(documento assinado digitalmente)
Fl. 161
DF CARF MF
Original